Tribunal: TJMT
Processo: 1022271-71.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022271-71.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Reserva de Vagas para Deficientes, Exame de Saúde e/ou Aptidão Física]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADI PEDROSA DE ALMEIDA - CPF: 517.726.201-49 (ADVOGADO), CAROLINA PEREIRA SANTA BARBARA - CPF: 003.101.251-54 (IMPETRANTE), SECRETÁRIA DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), SECRETÁRIO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O 3o VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

E M E N T A

AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATA NÃO POSSUIDORA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA – PERÍCIA MÉDICA – ATO PRATICADO PELA COORDENADORIA DE PERÍCIA MÉDICA DO ESTADO DE MATO GROSSO – INDICAÇÃO DE AUTORIDADE COATORA COMO SENDO O SECRETÁRIO DE GESTÃO DO ESTADO – PARTE MANIFESTAMENTE ILEGÍTIMA – DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1. Autoridade coatora é aquela competente para praticar ou ordenar o ato tido como ilegal, nos termos do artigo 6o, §3o, da Lei no 12.016/2009.

2. A Impetrante indica como autoridade coatora o Secretário de Planejamento e Gestão do Estado de Mato Grosso, no entanto, quem realizou o ato e declarou a Impetrante como não portadora de necessidades especiais foi o médico da Coordenadoria de Perícia Médica do Estado.

3. Patente a ilegitimidade passiva do Secretário de Planejamento e Gestão do Estado de Mato Grosso.

4. Denegação da ordem.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por CAROLINA PEREIRA SANTA BÁRBARA contra ato praticado pelo EXMO. SR. SECRETÁRIO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO consiste na inaptidão da Impetrante em tomar posse em concurso público para o cargo de Papiloscopista, uma vez que não foi considerada como portadora de deficiência física pela perícia médica.

Afirma a Impetrante que é portadora de deficiência física, pois ao realizar a retirada da mama direita (em decorrência de neoplasia) perdeu força muscular no seu braço e que o laudo da perícia está equivocado.

Liminar indeferida, conforme decisão proferida no Id. 113818486.

Defesa estatal apresentada pela Procuradoria Geral do Estado no Id. 116617956.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou, em sede de preliminar, ilegitimidade passiva da autoridade coatora e, no mérito, pela denegação da ordem, conforme parecer anexado no Id. 121038976.

Posteriormente, a Impetrante manifestou nos autos requerendo a juntada de novos documentos, conforme petição anexada no Id. 129253654 e documentos nos Id’s 129253662, 129253663, 129253664 e 129253665.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR

(ILEGITIMIDADE PASSIVA)

Ao analisar os autos, verifica-se que o Secretário de Planejamento e Gestão do Estado de Mato Grosso é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente Ação de Mandado de Segurança, situação esta que, em um primeiro momento, deveria esta Relatora abrir vista para a Impetrante se manifestar previamente, conforme art. 10 do CPC.

Entretanto, considerando que o fundamento da decisão tem como motivação vício insanável, desnecessária a prévia manifestação da parte, a teor do que dispõe o art. 932, parágrafo único do Código de Ritos,
in verbis:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja
sanado vício
ou complementada a documentação exigível. (NEGRITEI)

Logo, não há falar em ofensa ao princípio da não surpresa.

Acerca da matéria, assim é a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO REGIMENTAL - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO §1o, DO ART. 1.021, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - ACOLHIMENTO - PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE, COM BASE NO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA - DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DE MULTA - CABIMENTO. - Nos termos do §1o, do art. 1.021, do CPC/2015, "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada". - Conquanto o Recorrente tenha sido devidamente intimado previamente para se manifestar acerca do não conhecimento do Agravo,
o reconhecimento da inadmissibilidade do Recurso prescinde da prévia intimação pelo Princípio da Não Surpresa, especialmente porque se trata de mero enquadramento jurídico e de vício insanável.
- É devida a aplicação da multa prevista no §4o, do art. 1.021, do CPC/2015, quando o Agravo Interno se revela manifestamente inadmissível. (TJ/MG - Agravo Interno Cv 1.0000.21.026885-0/002, Relator(a): Des.(a) Roberto Vasconcellos, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/09/2021, publicação da súmula em 03/09/2021) (NEGRITEI)

Ademais, após a d. Procuradoria Geral de Justiça ter suscitado a referida preliminar, a Impetrante teve pleno acesso aos autos, tanto é verdade que formulou pedido de juntada de novos documentos.

Feita esta observação inaugural, passo a examinar a questão processual acima mencionada.

Autoridade coatora é aquela competente para praticar ou ordenar o ato tido como ilegal, nos termos do artigo 6o, §3o, da Lei no 12.016/2009,
in verbis:

Art. 6o

(...)

§3o Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática.

A Impetrante pretende a suspensão da perícia médica que a declarou como inapta como concorrer nas vagas de portadores com deficiência física.

Segundo a perícia médica, não teria a Impetrante qualquer necessidade especial.

A Impetrante indica como autoridade coatora o Secretário de Planejamento e Gestão do Estado de Mato Grosso, no entanto, quem realizou o ato e declarou a Impetrante como não portadora de necessidades especiais foi o médico da Coordenadoria de Perícia Médica do Estado,
conforme se pode observar no laudo anexado nos Id’s 112599976, 112599981, 112599986 e 112599989.

Desta forma, sendo patente a ilegitimidade passiva do Secretário de Planejamento e Gestão do Estado de Mato Grosso, deve ser extinto o presente Mandado de Segurança, com a consequente denegação da ordem.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

MANDADO DE SEGURANÇA – DEMORA NA APRECIAÇÃO REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA PROGRESSÃO DE SERVIDOR –ATRIBUIÇÃO DA GERÊNCIA DE AVALIAÇÃO E DESEMPENHO PROFISSIONAL– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – ACOLHIMENTO – EXTINÇÃO DO WRIT, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – SEGURANÇA DENEGADA. É cediço que a autoridade coatora, em sede de mandado de segurança, é aquela que pratica o ato, omite-se de praticá-lo, ou da qual emane a ordem para sua prática, dando causa à lesão perpetrada, de acordo com o artigo 6o, § 3o, da Lei Federal n. 12.016/2009. Deve-se reconhecer a ilegitimidade passiva do ocupante do cargo de Secretário de Estado de Planejamento e Gestão do Estado de Mato Grosso, tendo em vista que o ato considerado coator – demora na apreciação de requerimento de progressão da carreira – não fora praticado por seu ocupante. (TJ/MT - N.U 1009710-49.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2020, Publicado no DJE 11/01/2021)

Dessa forma, com fulcro nos arts. 6o, §5o e 10 da Lei 12.016/2009 c/c art. 485, VI, do CPC, ACOLHO a preliminar suscitada pela d. Procuradoria Geral de Justiça, INDEFIRO A INICIAL e julgo extinto o Mandado de Segurança sem resolução de mérito, DENEGANDO-O em relação ao Secretário de Planejamento e Gestão do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022